Tribunal: STF
Processo: Inq 233
Classe: Inq
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-22
Data de publicação: 1986-05-22

Ementa:
DENUNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, IMPUTANDO
AO ACUSADO A PRATICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 21 E 22, C/C O
ART. 23, INC. II, DA LEI N. 5250,, DE 9.2.67, EM FORMA CONTINUADA
(ART.. 71 DO CÓDIGO PENAL). TIPICIDADE PENAL. RECEBIMENTO DA PECA
ACUSATORIA INICIAL DA AÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.